Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700931-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO JUNIOR DOS SANTOS IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA em favor de FABIO JUNIOR DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva. O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/06, no contexto dos artigos 5o e 7o, também da Lei 11.340/2006, à pena de 1 ano e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa a impetrante que o paciente se encontra recolhido desde 11 de agosto de 2024, quando foi preso em flagrante pela prática dos mencionados delitos, sendo a manutenção de sua prisão incompatível com o regime adotado na sentença. Além disso, alega a ocorrência de excesso de prazo, pois o apenado já está preso há mais de 5 meses. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No dia 13/08/2024, durante a audiência de custódia, o paciente foi preso preventivamente com vistas a resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 207333483, origem). Na ocasião, a magistrada do NAC assim ressaltou: “o autuado foi solto há menos de 10 dias e foi em busca da sua ex-companheira, perseguindo-a de casa em casa até encontrá-la e voltar a ameaçá-la. Além disso, tem medidas protetivas vigentes para não se aproximar da vítima e insiste em impor sua presença, inclusive praticando outros crimes. A proteção da mulher vítima de violência doméstica foi pensada pelo legislador em um microssistema protetivo, cujo fator primordial e decisivo para a decretação da prisão preventiva é o risco à integridade física da vítima. O risco, no presente caso, está caracterizado pela perseguição, pela ameaça, assim como pelas informações contidas no questionário preenchido pela vítima.” Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho extraído da fundamentação (ID 220791471 - Págs. 12 e 13, origem): “(...) Considerando que não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. A condenação nos autos da ação penal n. 0717333 34.2023.8.07.0005 pelos delitos de lesões corporais e vias de fato, no contexto de violência doméstica, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a forma em que foi praticado o delito indicam a periculosidade social do acusado e justificam a necessidade da medida extrema, como forma de garantir a ordem pública. (...)” Como visto, o paciente se manteve recolhido durante toda a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença que impôs regime aberto. Conforme apontou o magistrado, o paciente possui condenação anterior em crimes relacionados à violência doméstica. Ainda, reforçando o risco de reiteração delituosa, verifica-se que uma das condenações no processo de origem decorreu do descumprimento de medidas protetivas fixadas em seu desfavor. Diante do histórico de violência perpetrado pelo paciente, bem como o descumprimento das medidas protetivas fixadas, o simples monitoramento eletrônico não parece suficiente para garantir a incolumidade física da vítima. Ainda que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entenda que a decretação ou a manutenção de prisão preventiva revela-se incompatível com a fixação do regime prisional aberto, a própria Corte Superior já decidiu que “tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero” (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Na mesma linha é o entendimento desta Corte – reforçando a subordinação do direito de recorrer em liberdade à apreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva, em especial a persistência da necessidade de se resguardar a ordem pública. A título de exemplo: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. 2. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, principalmente em se tratando de hipótese de violência doméstica, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. 3. Tendo em vista o histórico de violência perpetrado pelo paciente em desfavor da vítima, bem como o anterior descumprimento das medidas protetivas fixadas, o simples monitoramento eletrônico não parece ser suficiente para garantir a incolumidade física da vítima. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1827276, 07060794520248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mais, é certo que deverá haver a adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido, no caso, às regras próprias do regime aberto de cumprimento da sanção. Por fim, não há margem para falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator